Tribunal: STF
Processo: HC 265367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2025, por Maycon Patrick Martins, em benefício de Bruno Felisberto de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.008.400/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo na íntegra a sentença condenatória, que transitou em julgado (doc. 11). 



    4. Conta esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.008.400/SP, no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena, em especial a aplicação cumulativa e sucessiva das majorantes, na terceira fase da dosimetria da pena. Em 3.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “(...) No caso, a defesa se insurge contra os aumentos sucessivos na pena na terceira fase da dosimetria, bem como contra o regime mais gravoso estabelecido. 



    O Juízo de 1º grau, no bojo da sentença, considerou: 



    ‘Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao agente, pois a vítima suportou prejuízo no montante de R$ 12.000,00 a R$ 15.000,00, pois o motor da motocicleta foi danificado e o declarante ficou sem o meio para exercer seu ofício de entregador. Nesse contexto, entendo que a pena deve ser majorada em 1/6, resultando em 04 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Em segunda fase, ausentes agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena ao mínimo legal. Em terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 157,  
§ 2º, incisos II do Código Penal, de modo que majoro a pena em 1/3, resultando pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda na terceira fase, presente a causa de aumento de pena previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a vítima afirmou que fora gravemente ameaçada mediante emprego de arma de fogo, de modo que majoro a pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. Nem se diga pela aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em razão do concurso de causas de aumento de pena, na medida em que a gravidade concreta do caso não permita aquela providência. No mesmo sentido: Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, a douta Maioria opta pela aplicação sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 2º-A, escolha que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º (Apelação n. 0000097-84.2018, Relator Desembargador Roberto Grassi Neto, julgado aos 28/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal). No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 1503373-82, decidiu que: E nesse ponto, é certo que não existe ilegalidade na cumulação de causas de aumento, como já se decidiu, constituindo somente uma faculdade do Juiz, segundo o artigo 68 do Código Penal, proceder à aplicação única daquela de maior valor (HC nº 472.771/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 4.12.2018). Reitere-se: com a nova redação do art. 157 do Código Penal, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase do apenamento em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e comparsaria, prevendo, no parágrafo 2º, o aumento de 1/3 até a metade, para o concurso de agentes, e, no parágrafo 2º-A, outra majoração, no percentual de 2/3 (dois terços) (Apel. nº 0037682-09.2018.8.26.0050; rel. Luis Soares de Mello, j. em 12.2.2019). Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, bem como por força do total da pena imposta, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade do crime praticado, pois a conduta do acusado demonstra periculosidades, j. em 4.12.2018). Reitere-se: com a nova redação do art. 157 do Código Penal, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase do apenamento em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e comparsaria, prevendo, no parágrafo 2º, o aumento de 1/3 até a metade, para o concurso de agentes, e, no parágrafo 2º-A, outra majoração, no percentual de 2/3 (dois terços) (Apel. nº 0037682-09.2018.8.26.0050; rel. Luis Soares de Mello, j. em 12.2.2019). e ousadia, revelando a necessidade de firme reprovação, com a imposição do regime mais rigoroso.’ 



    A Corte de origem, no julgamento do apelo defensivo, reconheceu: 



    ‘Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi devidamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando as consequências do crime, causando reflexos imediatos e mediatos, haja vista que afastou a vítima de seu meio de subsistência, o que, à luz da individualização da pena, deve ser mantido. Na segunda fase, bem observada a circunstância atenuante da confissão, a pena retornou ao menor patamar legal de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. Na derradeira fase, presentes as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, para a primeira foi considerada a fração de 1/3 (um terço) e, para a outra, de 2/3 (dois terços), patamar mínimo legal, frise-se. O acréscimo das frações pelas majorantes deve ser dar de forma sucessiva nesta fase dosimétrica. De anotar, porque oportuno, o precedente: ‘Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3 /8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2 /3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito’ (STJ, AgRg no HC 583158/SC, Rel. Min. Ministro JORGE MUSSI, DJ de 25/09/2020, com destaques nossos). Assim, a pena alcançou o patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, que aqui se mantém. Considerando o total da pena privativa de liberdade, fica mantido o regime inicial fechado, nos termos definidos pelo artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.’ 



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. A propósito: (...)



    No caso, mantida a quantidade de pena, superior a 8 anos de reclusão, e considerando que a pena-base foi estabelecida acima no mínimo legal, descabe falar em regime diverso do fechado, nos estritos termos da legislação de regência. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração” (doc. 6). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questiona a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, em condenação por roubo majorado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria, sem a devida fundamentação, conforme exigido pelo art. 68 do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada pelo tribunal de origem, com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de agentes envolvidos e o modus operandi do crime. 4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame. 5. Para revisar a dosimetria ou reavaliar as circunstâncias fáticas, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso improvido” (doc. 12).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante, após o trânsito em julgado da condenação, insiste na revisão da dosimetria da pena, alegando deficiência de fundamentação na aplicação das causas de aumento na terceira fase.



    Afirma que “a fundamentação empregada resume-se à simples indicação da ocorrência das majorantes – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, seguida de uma afirmação abstrata de ‘gravidade concreta’, sem qualquer descrição de elementos adicionais que demonstrem circunstância extraordinária ou fator agravante distinto daqueles já inerentes ao próprio tipo penal qualificado”. 



    Estes os pedidos:



    “a) o reconhecimento da ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada pelas instâncias anteriores; b) a concessão definitiva da ordem, para que seja determinada a aplicação de apenas uma das majorantes incidentes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena imposta ao paciente; c) a fixação do regime inicial semiaberto, diante da reprimenda inferior a oito anos e das circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas no processo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    9. Anote-se ter este Supremo Tribunal assentado ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, no caso, teratologia a autorizar a concessão de ordem de ofício. 



    12. Tem-se nos documentos juntados que o paciente e outro acusado praticaram crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ao subtraírem a “motocicleta HONDA/CG 160 START, placa GGG6J49, um ‘bag’ acoplado à motocicleta, uma máquina de cartões e o telefone celular, mediante emprego de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo”). Constam ainda dos autos eletrônicos que, “além da motocicleta, foram subtraídas a sua mochila e o aparelho celular, bens que foram posteriormente recuperados. Todavia, sofreu prejuízo em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por terem os roubadores danificado o motor da moto, bem como pelo que deixou de ganhar pelo tempo do conserto do veículo” (doc. 11).



    13. Nesta impetração, a defesa insurge-se contra a terceira fase da dosimetria. As instâncias ordinárias aplicaram e mantiveram, de forma cumulativa, as majorantes do crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Para tanto, consignou-se estar suficientemente demonstrado ter sido o delito praticado em coautoria e que a vítima “fora gravemente ameaçada mediante emprego de arma de fogo”. Cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de “aplicação sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 2º-A, escolha que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade situações díspares” (doc. 12). 



    14. Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, adequada e proporcional, assentada nas circunstâncias da prática delitiva na espécie. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 221.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada. 1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal. 2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex.  
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 107.620, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC 
n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    15. Não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação adotada para a dosimetria da pena é concreta e idônea.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora